Tribunal: CARF
Processo: 10384.720527/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720527/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JOSE WAGNER BONA MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado pela falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720527/2010-21
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE WAGNER BONA MORAIS
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte o lançamento, mantendo
a cobrança parcial do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-
calendários 2005, exercício de 2006, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 616.109,86, incluindo
multa e juros.
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação, o recorrente interpõe Recurso Voluntário, alegando as mesmas razões de primeira
instância, das quais reproduzo do relatório do Acórdão recorrido:
a) como preliminar de nulidade, houve quebra do sigilo bancário, pois só o Poder
Judiciário tem permissão constitucional para determinar o afastamento do direito em pauta,
sendo inconstitucional o art. 6o da Lei Complementar n.o 105/2001;
b) é flagrante a ilegalidade da Lei n° 10.174/2001, pois foi publicada antes da Lei
Complementar n.o 105/2001, tornando nulo o procedimento fiscal que tomou por base uma
norma inválida no sistema jurídico;
c) como segunda preliminar de nulidade, o levantamento da base tributável
realizado pela fiscalização está em desconformidade com a legislação de regência, pois a
legislação estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto no procedimento foi
realizado de forma anualizada;
d) o levantamento realizado pela autoridade lançadora para se chegar ao montante
do crédito tributário ora discutido está equivocado, tendo em vista que não considerou os
rendimentos declarados pelo autuado em sua declaração de ajuste anual para justificar parte da
origem dos valores depositados em conta corrente, uma vez que os valores dos rendimentos
constantes de sua declaração foram depositados nas diversas contas de titularidade da requerente;
e) os depósitos na conta corrente do Banco do Brasil, agência 16217, conta n°
6425011, tiveram como origem transferência entre contas da mesma titularidade com histórico
de aviso de crédito, enquanto os demais tiveram origem nos rendimentos que constam de sua
declaração de rendimentos acostada nos autos;
f) os depósitos na conta corrente da Caixa Econômica Federal, agência 0855,
conta n° 0036142, tiveram como origem transferência entre contas da mesma titularidade com
histórico de crédito autorizado, conforme comprova os extratos, enquanto os demais tiveram
origem nos rendimentos que constam de sua declaração acostada nos autos, empréstimos com
histórico de crédito CDC e crédito valor "fin", além de crédito referente a resgate de título de
capitalização;
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

g) existe um erro no crédito efetuado em 28/03/2005, uma vez que o valor correto
seria R$ 1.201,10 e não R$ 12.001,10;
h) consta cheque devolvido a crédito no dia 14/06/2005;
i) houve um crédito de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) em 22/12/2005 que
se trata de recebimento antecipado da venda de um apartamento na cidade de Fortaleza (Ceará),
conforme comprova documentação ora acostado nos autos;
j) os depósitos na conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 0855,
conta n° 000403475, tiveram como origem transferência entre contas da mesma titularidade com
histórico de crédito autorizado, como o valor de R$ 30.000,00 depositado em 26/12/2005, que
foi transferido da conta corrente da Caixa Econômica Federal, enquanto os demais tiveram
origem nos rendimentos que constam de sua declaração rendimentos acostado nos autos;
k) os depósitos na conta corrente do Banco do Estado do Piauí, agência Piçarra,
conta n° 7078360007, tiveram origem nos rendimentos que constam de sua declaração acostada
nos autos;
l) os depósitos na conta corrente do Banco Real, agência 0333, conta n°
07208882, tiveram como origem transferência entre contas da mesma titularidade com histórico
de "TRF CC P/ CC", conforme consta no extrato bancário;
m) os depósitos na conta corrente do Unibanco, agência 7637, conta n° 2601211,
tiveram como origem os rendimentos que constam de sua declaração acostada nos autos;
n) os depósitos na conta corrente do UNICRED, agência PI, conta n° 104850,
tiveram como origem os rendimentos que constam de sua declaração acostada nos autos;
o) é errôneo tributar os valores depositados somando uns aos outros, mês a mês,
como se os valores sacados em cada mês fossem valores consumidos e os depósitos efetuados a
cada mês significassem renda nova;
p) é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados em
conta corrente como renda presumida, evidenciados sinais exteriores de riqueza, visto que, por si
só, depósitos bancários não caracterizam fato gerador de nenhum tributo, devendo ser
comprovado o nexo causal entre os depósitos e o fato que representa omissão de rendimentos;
q) devem ser abatidos os valores declarados pelo presente sujeito passivo, bem
como serem deduzidos os valores que já foram tributados no mês anterior e, portanto,
considerados como origens de recursos nos meses subsequente; e
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINARES
DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM JUDICIAL
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Assim, não assiste razão o recorrente.
PRELIMINAR DE ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO MENSAL E ANUAL
Aduz o recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocado, uma vez que
levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a
legislação vigente, pois a lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto no
procedimento foi realizado de forma anualizada;
Sem razão o recorrente.
O fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-calendário, apurado mês a
mês, nos termos da Súmula CARF 38,
“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
Nota-se que o demonstrativo de e-fl. 07, referente à tabela de ajuste anual foi
corretamente aplicada, não havendo reparos a ser realizado.
Assim, indefiro a preliminar arguida. Entretanto, a preliminar também diz respeito
ao mérito, e assim passo a analisar.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Aduz a recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocado, uma vez que
levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a
legislação vigente, pois a Lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto
no procedimento foi realizado de forma anualizada.

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Contudo, o IR tem como aspecto temporal da apuração do ao final do ano-
calendário (31 de dezembro), conforme verificado acima, mas de apuração mensal em sua base
de cálculo, conforme já discorrido pela decisão de piso, inclusive. Assim, dispõe o artigo 25 da
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou
no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro
do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no mesmo ano.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Referente às contas bancárias auditadas, verifico do relatório fiscal as seguintes
contas de titularidade do recorrente:
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Dos valores impugnados de forma específica no Recurso Voluntário:

Como se observa da tabela confeccionada para identificar todas as impugnações
realizadas pelo recorrente em seu recurso, consoante suas alegações, pode-se verificar que não há
comprovações por provas hábeis e idôneas.
Ainda, teve valor parcialmente já excluído pela DRJ de origem, e outros que não
condizem com data e valor na planilha de constatação fiscal, ou nas informações prestadas pelo
contribuinte.
Vale lembrar que a tabela acima e a coluna “resultado” é parte integrante deste
voto, para análise do recurso do contribuinte. De igual forma não se localizou documento idôneo
que pudesse dar suporte à informação de antecipação de pagamento da venda de imóvel do
recorrente.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DA APLICAÇÃO DA MULTA
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”;
Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher as preliminares arguidas,
para no mérito NEGAR PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira
instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.292 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720527/2010-21

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital